Tribunal: STF
Processo: RE 1534055
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STF. LEI N. 6.059/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SEPULTAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I — Nos termos do art. 932, V, b, do CPC, o Relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência reiterada do Tribunal. 



    II - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 



    III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.